Tribunal: STF
Processo: RE 79835
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-11
Data de publicação: 1974-10-11

Ementa:
SEGURO. CORREÇÃO MONETÁRIA IMPUGNADA SOB O FUNDAMENTO DE NÃO HAVER
SIDO REGULAMENTADA A LEI N. 5.488, DE 27.8.68. A OMISSÃO INDEFINIDA
DO PODER EXECUTIVO NÃO PODE PRODUZIR A CONSEQUENCIA DE FRUSTRAR A
VONTADE DA LEI. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, PELA LETRA D, MAS NÃO
PROVIDO.